Tribunal: TJMT
Processo: 1016817-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016817-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), INES DE FATIMA ELLY - CPF: 299.350.831-87 (AGRAVANTE), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (AGRAVADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SEMOVENTES EM POSSE DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de semoventes indicados pelo exequente, no curso de execução de contrato de honorários advocatícios. A agravante sustenta que os animais pertencem a suas filhas, que não integram a relação processual. Requer efeito suspensivo ativo, alegando violação ao contraditório, inexistência de vínculo patrimonial com os bens penhorados e ausência de intimação das supostas proprietárias. Argumenta, ainda, que os semoventes não mais existem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de semoventes registrados em nome de terceiros e localizados em suas propriedades, quando houver indícios de que pertencem ao executado; e (ii) saber se a penhora, nesse contexto, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

Documento de inventário público demonstra que os semoventes integram o espólio deixado pelo companheiro da agravante, e que esta é beneficiária direta de 50% do rebanho declarado. A declaração das filhas da agravante configura confissão extrajudicial válida (CPC, art. 389), revelando vínculo patrimonial da agravante com os bens penhorados. É cabível a penhora de bens do devedor em poder de terceiros (CPC, art. 790, III), bem como sua realização no local onde se encontrem (CPC, art. 845). A existência de embargos de terceiro demonstra que os supostos proprietários foram oportunizados a exercer o contraditório. A jurisprudência autoriza a nomeação do exequente como fiel depositário dos semoventes, nos termos do art. 840, II e § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a penhora de semoventes registrados em nome de terceiros e sob sua posse, desde que haja prova de que pertencem ao executado. 2. A constrição não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa quando há possibilidade de oposição de embargos de terceiro por parte dos pretensos proprietários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 389, 790, III, 840, II e § 1o, e 845.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RAI n.o 25605428420228130000, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. em 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação recursal, interposto por Inês de Fatima Elly em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação de execução que lhe move Irineu Paiano Filho, deferiu a penhora dos semoventes indicados ao id. 133760147 – autos de origem, além de expedir mandado de penhora e avaliação dos animais indicados pelo exequente, de sexo e idade variados, no limite do valor atualizado da execução.

Inconformada, a agravante narra que, lega, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao deferir a penhora de semoventes supostamente pertencentes a terceiros, no caso, suas filhas, violou frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que tais pessoas não integram a lide executiva e sequer foram previamente ouvidas antes da constrição judicial.

Sustenta, ainda a inexistência de vínculo patrimonial entre ela e os bens penhorados, porquanto os semoventes foram herdados por suas filhas e a propriedade está registrada em nome destas, assim como a nulidade da constrição por ausência de citação/intimação das proprietárias dos bens, antes da decretação da penhora.

Defende a inexistência de indícios de fraude à execução ou má-fé das filhas, com base no art. 792 do CPC e na Súmula 375 do STJ e a inexistência atual dos referidos semoventes, os quais teriam sido vendidos ou morrido há anos, argumento sustentado com base no princípio da cooperação processual e na boa-fé objetiva.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a penhora de semoventes (reses bovinas) supostamente localizadas nas propriedades de suas filhas, as quais não figuram como partes no processo executivo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 297862856).

Comunicação entre instâncias. (id. 298998377).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 299096850).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Irineu Paiano Filho
ajuizou ação de execução em face
Inês de Fatima Elly
.

O autor executa contrato de honorários firmado em 2014 para atuar em ação de união estável e partilha de bens, que previa honorários de 10% sobre o proveito econômico da contratante.

Aduz que a executada rescindiu unilateralmente o contrato, sem pagar os honorários, após um acordo extrajudicial com o ex-companheiro. A própria executada declarou ter recebido R$ 890.000,00 como vantagem econômica no acordo.

Assim, Irineu cobra R$ 89.000,00 corrigidos, totalizando inicialmente R$ 168.736,22 em abril de 2021.

Extrai-se dos autos que o executado afirma que a executada oculta bens (gado e imóvel rural) transferidos a terceiros (filhas e Gilmar Alves da Cunha) para fraudar a execução, e, por isso, requereu a penhora, avaliação e remoção de bovinos em posse de Gilmar (terceiro interessado e alvo de embargos de terceiro).

Alega que os semoventes estão avaliados em mais de R$ 550.000,00, com base em dados do INDEA e declarações da própria executada. Solicitou que os bens penhorados fiquem sob custódia do próprio exequente, nos termos do art. 840 do CPC

O douto magistrado
a quo
deferiu a penhora dos semoventes indicados ao id. 133760147 – autos de origem, além de expedir mandado de penhora e avaliação dos animais indicados pelo exequente, de sexo e idade variados, no limite do valor atualizado da execução.

Inconformada, a agravante narra que, lega, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao deferir a penhora de semoventes supostamente pertencentes a terceiros, no caso, suas filhas, violou frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que tais pessoas não integram a lide executiva e sequer foram previamente ouvidas antes da constrição judicial.

Sustenta, ainda a inexistência de vínculo patrimonial entre ela e os bens penhorados, porquanto os semoventes foram herdados por suas filhas e a propriedade está registrada em nome destas, assim como a nulidade da constrição por ausência de citação/intimação das proprietárias dos bens, antes da decretação da penhora.

Defende a inexistência de indícios de fraude à execução ou má-fé das filhas, com base no art. 792 do CPC e na Súmula 375 do STJ e a inexistência atual dos referidos semoventes, os quais teriam sido vendidos ou morrido há anos, argumento sustentado com base no princípio da cooperação processual e na boa-fé objetiva.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a penhora de semoventes (reses bovinas) supostamente localizadas nas propriedades de suas filhas, as quais não figuram como partes no processo executivo.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu os alimentos provisórios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, impende destacar que conforme a Escritura Pública de Inventário e Partilha de Gustavo Rodrigues (id.

299096852
)
, consta expressamente a existência de semoventes avaliados pela SEFAZ/MT no valor de R$ 1.158.768,44, integrando o acervo patrimonial deixado pelo falecido. Assim, há último probatório robusto da existência dos bens no espólio.

Com efeito, a própria agravante é beneficiária direta desses bens, conforme se extrai do documento id. 299096851, onde suas filhas declararam, de forma inequívoca e sob as penas da lei, que: “
reconhecem por válido e verdadeiro que Gustavo Rodrigues deixou para Inês de Fátima Elly, genitora das declarantes, [...] 50% de todo o rebanho cadastrado em nome do cujus perante o INDEA [...].
”

Tais declarações configuram confissão extrajudicial válida (CPC, art. 389) e evidenciam a existência de vínculo patrimonial entre o realizado e os semoventes penhorados, ainda que estes estejam atualmente sob a posse de terceiros.

Nesse sentido, é perfeitamente aplicável o disposto no art. 790, III, do CPC, que dispõe que
os
bens do devedor, mesmo quando em poder de terceiros, estão sujeitos à execução. Já o art. 845, reforça que a penhora se realiza no local onde os bens se encontram, independentemente da titularidade formal da posse.

A investigação é clara no sentido de que, tendo-se feito promessas suficientes de que o devedor é titular de bens, ainda que informalmente ou por interposta pessoa, é legítima a penhora de bens esses, cabendo ao terceiro interessado, se for o caso, ajuizar embargos de terceiros, o que inclusive já foi manejado no caso concreto

Portanto, não há nulidade ou ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco se verifica mácula ao devido processo legal. Ao contrário, o juízo de origem agiu com amparo legal e prudência, tendo deferido a constrição com base em elementos probatórios suficientes de que a realização de posse de patrimônio ocultado sob posse de familiares.

Dessa forma, a decisão proferida pelo d. magistrado, além de encontrar guarida na lei, privilegia o interesse do credor, não podendo ser considerado caso de difícil remoção. Nesse sentido, segue a jurisprudência, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE GADO – FIEL DEPOSITÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 840, II e §1o, DO CPC – ORDEM DE PRECEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DETERMINAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEI – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 840, II e § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, portanto não existe irregularidade na sua nomeação para exercer o encargo de fiel depositário
.” (RAI n.o 1004703-37.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 24.07.2024 – destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE SEMOVENTES – NOMEAÇÃO DO SÓCIO DA PARTE EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REMOÇÃO DEFERIDO – CABIMENO – BEM DE FÁCIL REMOÇÃO – FALTA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 840, II, §§ 1o E 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A rigor do artigo 840, inciso II, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, para os casos de não haver depositário judicial, os bens móveis e os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, e, excepcionalmente, em poder do executado, nos casos de difícil remoção desses bens ou quando anuir o exequente.

II - Não vislumbro a excepcionalidade do § 2o do artigo mencionado, na medida em que não houve anuência da parte exequente e os bens não são de difícil remoção, como quer fazer crer o agravante.” (TJMT - 1017127-19.2021.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-11-2021, DJE de 23-11-2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SEMOVENTES –
POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DOS ANIMAIS E NOMEAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIA – OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO LEGAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 840, II, do CPC os semoventes são preferencialmente depositados perante depositário judicial, sendo que, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo, somente poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
A preferência de depósito dos semoventes penhorados perante depositário judicial ou perante o exequente, e não sua manutenção com o devedor, decorre de expressa previsão legal, de maneira que não há qualquer irregularidade na nomeação do credor como depositário dos bens, com a consequente remoção dos animais.
Recurso conhecido e provido.” (TJMS, RAI n.o 1404951-81.2019.8.12.0000, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 04.07.2019 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
DEPÓSITO DOS BENS ARRESTADOS - BENS DE FÁCIL REMOÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CPC - DEPÓSITO EM PODER DA PARTE EXEQUENTE
- IMPERATIVO LEGAL. - Os bens móveis e os semoventes serão preferencialmente depositados em poder do exequente, em caso de não haver depositário judicial, e, somente, na hipótese de difícil remoção ou quando anuir o exequente, os bens depositados ficarão em poder do executado.”
(TJMG, RAI n.o 25605428420228130000, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. em 16.03.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025